Tribunal: CARF
Processo: 13888.721584/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721584/2016-30
ACÓRDÃO
2302-004.001 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EULER MIARELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.001 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721584/2016-30
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 07-39.223, julgado
pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 428-466), o processo em análise foi
instaurado por omissão de rendimentos tributáveis no ano de 2011. O contribuinte informou que
o ano de 2011, não recebeu o suficiente para atingir o mínimo de recebimentos, razão pela qual a
declaração foi de isento como nos anos anteriores. Diante disso, a fiscalização procedeu a coleta
de verificação nos sistemas internos da Receita Federal e identificou 96 (noventa e seis)
contribuintes que declararam pagamentos de serviços odontológicos na DIRPF ao contribuinte
fiscalizado. Os documentos apresentados pelos pacientes foram por eles emitidos. O contribuinte
compareceu a DRF, confirmou a veracidade dos documentos e elaborou uma declaração de ajuste
anual retificadora de IRPF, com a inclusão dos valores apresentados pela fiscalização. O Auto de
Infração aplicou multa qualificada de 150% e multa isolada, bem como procedeu
encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 451-465) sustentando ausência de
proporcionalidade da multa aplicada e o seu o efeito confiscatório. Alega que as multas aplicadas
pelo ente tributário são desproporcionais e desvinculadas da realidade dos fatos ocorridos. Que o
princípio da proporcionalidade impõe a necessidade de se medirem as sanções de acordo com a
gravidade da infração, numa justa proporção ou adequação entre os meios e os fins empregados.
Que a proporcionalidade, além de princípio constitucional implícito, decorrente da cláusula do
devido processo legal, encontra-se expressamente prevista na Lei Federal de Processos
Administrativos, diploma aplicável a todo e qualquer processo administrativo envolvendo
autoridades públicas federais, e aplicável subsidiariamente no âmbito estadual. Requer a exclusão
das multas aplicadas e, alternativamente, requer que seja reduzido o montante fixado a título de
multa, para percentual abaixo de 20% do principal, uma vez que a quantia exigida, não se coaduna
com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
A DRJ entendeu que, estando o lançamento amparado na legislação de regência,
não cabe ao servidor público deixar de exigi-lo ao argumento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, por ser atribuição do Poder Judiciário. Também entendeu que as diversas decisões
judiciais e jurisprudência colacionadas não tem interferência direta no caso, firmando a seguinte
posição (e-fls. 475-482):
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.001 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721584/2016-30
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTAS. VINCULAÇÃO
DO JULGADOR AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não compete à autoridade julgadora perquirir acerca da validade das normas
jurídicas aplicadas pela autoridade lançadora, restando-lhe tão somente observar
a lei então vigente, em obediência ao princípio da legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 188-
197). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta que a multa qualificada
de 150% e a multa isolada estariam em desacordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como teriam caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, considerando que o Recorrente se insurge contra a decisão de piso
sustentando tão somente a inconstitucionalidade do acórdão em face da não observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade uma vez que ratificou a aplicação da multa
qualificada de 150% e da multa moratória em percentual superior a 20%, sustentando, também, o
caráter confiscatório da exigência, a matéria não pode ser conhecida.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. Além disso, de acordo com a Súmula CARF no 2, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.001 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721584/2016-30
4
Desse modo, a multa qualificada aplicada de 150% deve ser reduzida para 100%,
devendo o recurso ser conhecido em parte.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 508
DF CARF MF
Original